Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO SUPERIOR. TEMA No 456 DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REPETITIVOS. RE No 598.677/RS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO GENÉRICA.
1. Consoante o art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. Ofende ao princípio da legalidade a delegação genérica, ao regulamento do ICMS, das hipóteses de antecipação tributária, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal (RE no 598.677/RS – Tema no 456).
3. Apelo não provido.